Tribunal: TJPA
Processo: 0807008-23.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807008-23.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FELIPE MONTEIRO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL.
ART.

158, §1° E §3° E ART. 157, §2º, INCISOS II E V E §2º-A, I, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CPB. DECISÃO CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPROCENDÊNCIA. AÇÕES QUE DENOTAM OS REQUISITOS DO ART. 69 DO CP. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS
.
DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCABÍVEL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E EXAME PERICIAL DA ARMA. SÚMULA 14 TJ/PA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. UNÂNIME.

I-

Da desclassificação do concurso material para crime único.

É incabível suscitar a prática de crime único nos moldes do art. 70 CP, pois a dinâmica do evento delituoso não autoriza o reconhecimento de crime único, visto que os crimes apurados nos autos são autônomos.

In casu,
os delitos foram cometidos em concurso material, tendo em conta que o apelante, mediante mais de uma ação, cometeu dois tipos penais diferentes: o de extorsão e o de roubo, sendo aplicável ao caso a figura do artigo 69 do CP.

II-

Da participação de menor importância.

Ressalta-se que o recorrente participou ativamente na escalada criminosa ao dirigir o veículo automotor. Destarte, a conduta do apelante foi de suma importância para que a prática criminosa lograsse êxito. Logo, não se pode suscitar a possibilidade participação de menor importância.

III-

Da majorante pelo emprego de arma de fogo.

A materialidade do manejo da arma de fogo resta comprovada por meio dos depoimentos orais colhidos em juízo. Ademais,
é prescindível a apreensão da arma, para a configuração da causa de aumento de pena em tela, ou a perícia técnica no instrumento, para aferir seu potencial lesivo, quando presentes outros meios de prova que demonstrem sua utilização, nos termos da súmula n.º 14 do TJ/PA.

IV-

Da revogação da prisão preventiva.

Cediço que a via eleita é inadequada para discutir a prisão preventiva do apelante, devendo a defesa impetrar
habeas corpus
como mecanismo para possível soltura do recorrente. Incabível, portanto, o pleito.

V-

Gratuidade processual.

Pleito de isenção do pagamento das custas e despesas processuais inócuo, posto que o magistrado sentenciante ao prolatar o édito condenatório conferiu ao recorrente a gratuidade judicial.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUIZ FELIPE MONTEIRO SOUZA
,
interpôs o presente recurso de apelação criminal

inconformado com a r. sentença condenatória prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Belém/PA (ID -11432269),
que o condenou
à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 158, §1º e §3º e art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, I, na forma do art. 69, todos do CP.

Em suas razões (ID – 11432281), a defesa de
LUIZ FELIPE MONTEIRO SOUZA
, pugnou, no mérito, pela desclassificação do concurso material para crime único, participação de menor importância, afastamento da majorante da arma de fogo, revogação da prisão preventiva e,

por fim, a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (ID - 11432285),
o Órgão ministerial pediu
o
desprovimento do presente recurso
, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
também se
manifestou (ID - 12063472), pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso
.

À revisão

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória (ID - 11432211).

“[...] Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 26 de abril de 2022, por volta das 20h, o Sr. ALDO AUGUSTO COSTA VALENTE estacionou seu veículo Fiat/Toro, cor vermelha, placa QVH-4A81, na Marques de Erval, entre Vileta e Humaitá, Bairro Pedreira, e quando saiu do carro foi abordado por dois indivíduos, sendo um deles posteriormente identificado como o ora denunciado, os quais o obrigaram a retornar para o veículo. A vítima foi colocada no banco de trás onde também ficou um dos assaltantes que portava um revólver, enquanto o outro assumiu a condução do veículo.
Ato seguinte, passaram a rodar pela Cidade com o ofendido e, no trajeto, obrigaram-no a realizar um PIX no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para chave uma chave de telefone com DDD 81
. Relatou o ofendido que estava indo jogar uma partida de futebol e seus amigos viram quando ele foi abordado e obrigado a entrar no veículo. O fato foi informado ao pai da vítima que acionou a polícia, informando as características do veículo. Assim, em determinado momento uma viatura da Polícia Militar começou a acompanhar o veículo, momento em que o agente delitivo que conduzia o veículo passou a empreender fuga. Entretanto, logo em seguida, abandonaram o carro dentro da Passagem Cajuzinho, Bairro Barreiro, onde os policiais efetuaram a prisão do denunciado, tendo o segundo indivíduo logrado êxito na fuga.
Além da quantia em dinheiro, o ofendido teve subtraído seu aparelho celular da marca Motorola, cor preta, número (91) 98228-3888, o qual não foi recuperado
. Policiais militares relataram que estavam realizando patrulhamento pelo Bairro Barreiro quando receberam informe, via CIOP, de que uma pessoa estava sendo mantida refém no interior de seu veículo, um Fiat/Toro, cor vermelha, placa QVH-4A81. Durante o patrulhamento, depararam-se com o veículo em trânsito, deram ordem de parada, a qual não foi obedecida, assim, a viatura passou a fazer o acompanhamento, sendo que, mais à frente o pneu do veículo furou e este bateu no muro de uma casa. Nesta oportunidade, um dos agentes delitivos conseguiu empreender fuga e o ora denunciado ficou dentro do carro juntamente com a vítima. A arma utilizada na execução delitiva não foi apreendida. Perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL PARA CRIME ÚNICO.

A defesa roga, inicialmente, pela
desclassificação do concurso material entre o crime de roubo majorado cumulado com a extorsão qualificada, para crime único de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima majorada pelo concurso de pessoas, art. 158, §1º e §3º, sob alegação de que os fatos revelam crime progressivo apto a ensejar a absorção da conduta de grave ameaça pela extorsão, e não a pluralidade de delitos apontada.

É incabível suscitar a prática de crime único nos moldes do art. 70 CP, pois a dinâmica do evento delituoso não autoriza o reconhecimento de crime único, visto que as condutas são binárias, vejamos o entendimento jurisprudencial do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - "É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente" (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/02/2020). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1931204 SP 2021/0098182-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

In casu
, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, durante a audiência de instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos da vítima e apelante, colaciona-se trecho da sentença (
ID – 11432269):

Consoante, o relato prestado pela vítima
ALDO AUGUSTO COSTA VALENTE
):

“que utilizaram uma arma de fogo e que ameaçaram a vítima de morte caso não fizesse a transferência
; quem conduzia o carro era o denunciado e
o segundo era quem ficou ao lado da vítima com arma e fazendo as ameaças
; que o valor do pix realizado foi de três mil reais; que a polícia deu ordem de parada e os agentes não obedeceram, empreendendo fuga rapidamente, com movimentos bruscos, que resultou na batida do carro em um muro de uma casa, momento em que saíram correndo; que além do valor do pix, subtraíram o aparelho celular, que foi levado pelo agente que conseguiu fugir e não houve recuperação do bem; que o valor pago via pix não foi recuperado; que na fuga do comparsa, houve disparo da arma de fogo utilizada no crime com revide aos policiais”.

Em ato continuo, em seu interrogatório o apelante
LUIZ FELIPE MONTEIRO SOUZA
, declarou:

“que estava sendo ameaçado por um agiota, que o mandou dirigir o veículo em questão; que participou do crime para pagar tal dívida;
que não havia arma de fogo utilizada, mas sim um simulacro;
que o tiro efetuado alegado pela vítima foi realizado pelos policiais; que a vítima foi abordada na Trav. Marques e foram presos na Passagem Mirandinha; que a vítima ficou com o denunciado aproximadamente por dez minutos; que a vítima fez o pix a pedido da pessoa que estava atrás do carro, e que não o conhece; que o celular da vítima foi levado pelo outro agente;
que o simulacro foi apreendido mas não foi apresentado; que está arrependido”.

Vê-se, assim, que os crimes foram cometidos em concurso real de crimes, pois o apelante, mediante mais de uma ação, cometeu dois crimes diferentes: o de extorsão e o de roubo, sendo aplicável ao caso a figura do artigo 69 do CP:
“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.”

Ou seja, a pluralidade de crimes se dá pela dicotomia entre a extorsão e roubo, que são delitos de mesmo gênero, crimes contra o patrimônio, porém, são de espécies distintas, senão vejamos o caminho do
iter criminis
e as

nuances de cada delito cometido:

A infração de extorsão ficou caracterizada quando a vítima
LUIZ FELIPE MONTEIRO SOUZA
(ID – 11432269)
, declarou que: “
que foi obrigado a realizar um pix via celular [...]que utilizaram uma arma de fogo e que ameaçaram a vítima de morte caso não fizesse a transferência; quem conduzia o carro era o denunciado e o segundo era quem ficou ao lado da vítima com arma e fazendo as ameaças; que o valor do pix realizado foi de três mil reais.

Cabe pôr em relevo que a conduta da vítima no crime de extorsão é ativa, ou seja, os apelantes precisaram dela para ter acesso à senha Bancária para efetuar a transação via
pix
, desse modo, constituindo as elementares do delito em análise.

É sabido que a extorsão se trata de crime formal e se consuma independente de obtenção de vantagem indevida, a teor da súmula 96 do STJ.

Por outro lado, o delito de roubo trata-se de crime material, o qual não exige da vítima uma conduta ativa, cabendo-a apenas a entrega da
res furtiva
. Observa-se, no caso concreto, que segundo o relato da vítima
LUIZ FELIPE (ID – 11432269),
descreveu as elementares da transgressão do delito de roubo: “
que além do valor do pix, subtraíram o aparelho celular, que foi levado pelo agente que conseguiu fugir e não houve recuperação do bem; que o valor pago via pix não foi recuperado; que na fuga do comparsa
”.

Consoante a súmula 582 do STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Weber Martins Batista, sobre a distinção entre os crimes de roubo e extorsão, assim leciona:

O que caracteriza o roubo e o distingue da extorsão é que aquele primeiro é o crime da violência – violência imediata ou mediata, exercida de fato ou imediatamente prometida -, de tal modo que a vítima fica à mercê do agente. Assim, ainda quando está obtenha o bem com a cooperação da vítima, não se pode dizer que está agiu, pois, na realidade, teve suprimida sua vontade, portou-se como um verdadeiro instrumento material da vontade do agente. A extorsão, diferentemente, é o crime da ameaça, em que a vítima pratica a ação pretendida pelo sujeito ativo porque intimidada pela promessa de mal grave. Acontece que, neste caso, embora viciada pela coação, há vontade, a vítima age. O agente não obterá a vantagem pretendida sem um comportamento seu que poderá ser negado.
[1]

A jurisprudência é pacífica, senão vejamos:

P
ENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II -
"É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente"
(AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/02/2020). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1931204 SP 2021/0098182-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

Assim sendo, não merecem prosperar as razões recursais, pelos fundamentos expostos na exordial.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

No que tange ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância, para ser reconhecida a referida causa de diminuição de pena, é necessário que o coautor deva ter colaborado minimamente no delito, não o sendo quando sua atitude for determinante para a prática delitiva, o que ensejará uma redução fracionária de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço):

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

Ao compulsar os autos, resta plenamente comprovado que o apelante foi coautor na prática criminosa, pois detinha juntamente com seu comparsa o domínio da situação. Ressalta-se, que o recorrente participou ativamente na escalada criminosa ao dirigir o veículo automotor.

Conforme acima transcrito, o apelante
LUIZ FELIPE MONTEIRO SOUZA
foi assente em revelar
“que estava sendo ameaçado por um agiota,
que o mandou dirigir o veículo em questão
; que participou do crime para pagar tal dívida”
.

Destarte, a conduta do apelante foi de suma importância para que a prática criminosa lograsse êxito. O direito ao pedido de menor importância encerra-se quando o agente criminoso passa a praticar os atos executórios.

Nesse passo:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE. DECOTE INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. MOTORISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que o apelante não seja o autor da subtração, em si, seus atos demonstram, com nitidez, sua coautoria funcional, pois ficou responsável por dirigir a motocicleta que serviria de fuga do local do crime. 2. O apelante atuou de forma decisiva para a consumação do crime, conduzindo o comparsa até o local da subtração e esperando a efetivação desta para facilitar a fuga. Logo, não há que se falar em participação de menor importância, prevista no § 1º, do artigo 29, do CP. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. (TJ-AM - APR: 06265197920178040001 AM 0626519-79.2017.8.04.0001, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 26/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2021)”

Portanto, não se pode suscitar a possibilidade de menor participação, assim, rechaça-se os pleitos defensivos.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DA ARMA DE FOGO.

Como se viu ao norte transcrito, a materialidade do manejo de arma de fogo restou comprovada por meio do depoimento da vítima
ALDO AUGUSTO COSTA VALENTE,
que durante a instrução declarou:
“
que na fuga do comparsa, houve disparo da arma de fogo utilizada no crime com revide aos policiais”.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado o potencial lesivo da arma através do depoimento da vítima.

Compreende-se que a arma de fogo descarregada ou defeituosa configuram a majorante do art. 157, §2, I CP, pois o seu emprego, não obstante a ausência de potencialidade ofensiva ou apreensão, possui condão de aterrorizar a vítima. O que vale é a idoneidade para criar temor, intimidar, fazer o ofendido sentir-se constrangido.

Ademais, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima. Ressalta-se que o apelante, como visto alhures, confessou em juízo a utilização de um simulacro na empreitada criminosa, entretanto, a vítima apresenta testemunho diverso.

Em relação à qualificadora do uso de arma, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)”.

Nesse sentido:

“(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...) (STJ, Quinta Turma, HC 343430/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2017)”

Ante o exposto, merece rejeição o
pedido de afastamento da arma de fogo.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Cediço que a via eleita é inadequada para discutir a prisão preventiva do apelante, devendo a defesa impetrar habeas corpus como mecanismo para possível soltura do recorrente.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017).

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Incabível, portanto, o pleito.

DO PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS.

Inócuo o pedido, pois o magistrado conferiu ao apelante os benefícios da justiça gratuita

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Batista, Weber Martins. O furto e o roubo no direito e no processo penal.

Belém, 04/12/2023